Tribunal: STF
Processo: HC 271544
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Garcia Campostrini impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE DE ATOS INSTRUTÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte do recurso especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento. 
2. A parte recorrente sustenta nulidade decorrente da ausência de participação da defesa durante a ouvida das testemunhas, alegando prejuízo ao contraditório, insuficiência na apreciação das provas e fundamentação deficiente das decisões proferidas. Invoca afronta aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, pleiteando o reconhecimento da nulidade dos atos instrutórios praticados sem observância das garantias legais, bem como a renovação da instrução processual para assegurar o integral exercício do direito de defesa. 
3. O pedido final busca a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a julgamento colegiado, com o objetivo de obter provimento ao recurso. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como se a ausência de participação da defesa na ouvida das testemunhas e a alegada insuficiência na apreciação das provas e fundamentação das decisões proferidas configuram nulidade dos atos instrutórios. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa, não havendo ofensa aos arts. 315, §2º, IV e 619 do Código de Processo Penal, pois o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação apresentada sem omitir fatores capazes de influir no resultado do julgamento. 
6. A fundamentada negativa de oferta ao acordo de não persecução penal pelo órgão de acusação foi devidamente analisada pela Corte de origem, que apresentou fundamentação suficiente e examinou os argumentos pertinentes, dando à causa a solução jurídica adequada. 
7. A parte recorrente não impugnou a fundamentação do acórdão recorrido sobre a prática de vários crimes em um mesmo contexto fático, cometidos mediante violência e grave ameaça à pessoa, configurando deficiência na argumentação recursal e violação ao princípio da dialeticidade, atraindo a incidência das Súmulas 283 e 284/STF. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido configura violação ao princípio da dialeticidade e atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF. 2. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o Tribunal de origem enfrenta de forma fundamentada as irresignações recursais, ainda que a solução jurídica adotada seja contrária aos interesses da parte recorrente.
(REsp 2.226.561 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese:

d) No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para, reconhecendo a violação ao artigo 28-A do Código de Processo Penal 
d.1) Anular o Acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça prolatado no AgRg no REsp nº 2226561/MT, por flagrante negativa de prestação jurisdicional e erro material escandaloso (Art. 93, IX, CF), uma vez que o julgamento fundamentou-se em temática estranha à lide (oitiva de testemunhas) e ignorou a tese central da cindibilidade, reconhecidamente omitida pelo Tribunal de origem; 
d.2) reconhecer a cindibilidade das imputações para proposta do Acordo de Não Persecução Penal (Art. 28-A, CPP), declarando a autonomia das infrações de ameaça [contra policiais], desobediência e porte de arma branca em relação ao crime de lesão corporal qualificada, dado que possuem vítimas, contextos fáticos e bens jurídicos distintos; 
d.3) declarar a nulidade parcial da ação penal tão somente quanto aos delitos cindíveis (Arts. 147 e 330 do CP e Art. 19 da LCP), com a consequente baixa dos autos ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso para que, em observância ao Princípio da Individualização da Pena (Art. 5º, XLVI, CF), aprecie a viabilidade de oferta do ANPP quanto a estas infrações específicas;

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, conforme exposto pelo próprio impetrante, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a impetração do habeas corpus. 

Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

Finalmente, no que toca ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, tenho como não configurado o arguido desrespeito, na medida em que suficiente a fundamentação do acórdão atacado. No âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), o Supremo firmou a seguinte tese: 

(...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão 
(AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes - grifei).”

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente